Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
2. Em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, a alegação de excesso de execução decorrente de cobrança de juros tidos por indevidos não afasta a liquidez e exigibilidade do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade.
3. Ademais, nos termos do art. 917, III, do CPC, a via adequada para impugnar o valor executado e demonstrar excesso de execução é dos embargos à execução, e não a da exceção de pré-executividade.
4. Agravo de instrumento não provido.